Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0705519-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA AGRAVADO: FLAVIA DE SOUSA ARAUJO D E C I S Ã O Vistos etc., Universal Fitness da Amazônia Ltda interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília - DF que, nos autos da ação Monitória. manejada em desfavor Flávia de Sousa Araújo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante alega ser inviável o pagamento das despesas que ora lhe são impostas, diante da insuficiência de condições financeiras. Assevera que diligenciou em comprovar sua penúria financeira através de documentos, os quais foram juntados aos autos. Acrescentou que juntou balanços patrimoniais dos últimos exercícios, que evidenciam o prejuízo alegado. Assim, defendendo estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, requer o conhecimento e provimento do presente agravo, com a consequente reforma da decisão objurgada, para que seja concedida a gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Ausente o preparo. Acrescento que nos termos da decisão de ID 14932739, indeferi o pedido de tutela recursal liminar. A agravante manejou Agravo Interno (ID no 16201353 – p. 1-9) em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Alega a agravante, em síntese, faz jus ao deferimento da tutela recursal liminar, haja vista que não dispõe de condições financeiras para suportar o pagamento das custas processuais. Acrescentou que colacionou provas de sua miserabilidade financeira, comprovando prejuízos financeiros. Ao final, requer a retratação da r. decisão, para deferir a tutela recursal liminar. Sem contrarrazões ao Agravo Interno (ID no 18281109). Por meio do despacho de ID 18893411, determinei a intimação da agravante, para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, haja vista, o pagamento das custas e das despesas da carta precatória nos autos de origem (0726983-59-2020.8.07.0018). Em resposta (ID 19204503), a recorrente confirma seu interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Verifico que se impõe não conhecer do recurso por se o mesmo manifestamente inadmissível. Com efeito, a redação do art. 557 do CPC, é de clareza solar ao estabelecer que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” A agravante efetivou o pagamento, em 20.08.2020, das custas e despesa da carta precatória nos autos principais (processo no 0726983-59-2020.8.07.0018), ato que reputo incompatível com o seu interesse em relação à concessão do benefício da justiça gratuita, não podendo, a parte que tem condições financeiras para arcar com as referidas custas, usufruir dos benefícios em questão. A pretensão da agravante, portanto, de ser, agraciada com os benefícios da assistência judiciária gratuita, encontram-se fulminada pela preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de um ato anterior com ela incompatível, conforme bem explica o processualista Luiz Guilherme Marinoni, in verbis: “Preclusão lógica: a extinção do direito de efetivar certo ato processual também pode derivar da prática de algum ato com ele incompatível. Dessa forma, se a parte renuncia ao direito de recorrer, certamente não poderá manifestar em oferecer recurso, já que praticara anteriormente ato incompatível com a segunda faculdade. A perda do direito de recorrer decorre da prática de ato logicamente incompatível com aquele.” [1] Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, III do CPC. Prejudicado o Agravo Interno. P.I. [1] MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz, Manual do Processo de Conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 609. Carmelita Brasil Relatora